Tribunal: TJMT
Processo: 1032331-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032331-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NTC COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 30.347.245/0001-50 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que se proceda à regularização.

2.
Consta que durante o período foram verificadas a emissão de 417 notas ficais eletrônicas no montante de R$ 788.892,72 sendo recolhidos somente R$ 22.461,79, restando caracterizado descumprimento de obrigações tributárias.

Foi emitida e publicada no Diário Oficial a Notificação Fiscal informando a empresa de pendências junto à SEFAZ-MT, o que afasta o argumento de que não lhe foi oportunizada ampla defesa.

Ademais, informou o Estado que foi verificado que a sede da empresa somente se encontra de forma virtual sem qualquer funcionários, apresentando forte indícios de
fraude.

3. Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do
mandamus
n°
1032331-14.2020.8.11.0041
concedeu a ordem para determinar o retorno da inscrição estadual da impetrante.

Em suas razões recursais, alega que
o Fisco não agiu de maneira arbitrária ou ilegal ao suspender a inscrição estadual do ora apelado. Como já se demonstrou, a mencionada suspensão se deu de maneira legítima, com base em diligências que verificaram fortes indícios de se tratar de empresa de fachada, que realiza operações com o intuito de sonegar impostos.

Aduz que a, a Impetrante já se encontra há quase um ano no regime de apuração normal do ICMS, diversamente do alegado na inicial.

Assevera que o Estado diligenciou de maneira a constatar diversas condutas que indicavam, fortemente, a ação fraudulenta da empresa e seus supostos sócios.

Acentua que a empresa não possui nenhum funcionário com vínculo empregatício e que se trata de estabelecimento completamente virtual.

Contrarrazões. (id. 72989987)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do
mandamus
n°
1032331-14.2020.8.11.0041
concedeu a ordem para determinar o retorno da inscrição estadual da impetrante.

Como se verifica, a medida foi deferida fundamentada na inobservância ao devido processo administrativo tributário, nos seguintes termos:

“(...)

Ao que se observa dos autos, denota-se que a Impetrante foi surpreendida com a suspensão da inscrição estadual (ID no 35282267), sendo que o Fisco Estadual sequer a notificou para apresentar defesa, de modo que podemos concluir que o Fisco agiu de maneira manifestamente arbitrária e ilegal ao suspender a inscrição estadual da Impetrante.

De mais a mais, denota-se que a Impetrante é empresa cumpridora de suas obrigações fiscais e que, apesar de ter sido suspensa sua inscrição estadual por irregularidade fiscal, observa-se que não possui débitos tributários pendentes, conforme faz prova a Certidão Negativa de Débito carreada (ID no 35282268).

Nesse contexto, salienta-se que a autoridade Impetrada acabou por interferir de maneira abusiva e arbitrária na atividade empresarial do Impetrante, aplicando aparentemente sanção política.

Com efeito, cabe à autoridade coatora promover as diligências que entender necessárias para apurar o fato, bem como aplicar as sanções previstas na legislação, entretanto deve-se garantir no mínimo o exercício do contraditório e da ampla defesa dentro de um devido processo legal.

Aplicável à espécie o juízo crítico do autor José Afonso da Silva, a respeito:

“
O princípio do devido processo legal entra agora no Direito Constitucional positivo com um enunciado que vem da Magna Carta Inglesa, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LIV). Combinado com o direito de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV), contraditório e a plenitude da defesa (art. 5o, LV), fecha-se o ciclo das garantias processuais. Garante- se o processo, e quando se fala em processo, e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica. e isso envolve a garantia do contraditório, a plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos procedimentais', conforme autorizada lição de Frederico Marques
”.

Outrossim, por ampla defesa deve-se entender a possibilidade concreta que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido processo legal.

Nesse diapasão, não se pode tolerar, naturalmente, nenhum tipo de empecilho ou obstáculo que, sem amparo legal, possa comprometer o devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa, como sói a hipótese.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5o, LV)
”.

(ReeNec 53495/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017).

“
REMESSA NECESSÁRIA – BAIXA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICÍO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a baixa ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica, por irregularidade cadastral, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sentença ratificada em remessa necessária
”.

(N.U 0003082-21.2009.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

“
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - INDEFERIMENTO MEDIANTE ALEGAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO DO CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À ATIVIDADE ECONÔMICA, À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
Deve ser concedido o mandado de segurança quando se revelar coercitiva e arbitrária a medida de suspensão da inscrição estadual para fins de obtenção de dados para recadastramento, uma vez que existem outros mecanismos adequados para a consecução de informações empresariais sem que isso afete os princípios constitucionais insculpidos na Carta Magna
”.

(MS 98172/2007, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2008, Publicado no DJE 25/11/2008) – Destacamos.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade Impetrada que restabeleça a inscrição estadual da Impetrante, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.(id.72989970)

Ocorre que o Apelante esclareceu, por meio do documento Informação n. No. 319759/693/11/2020 [id n. 1169418], que o contribuinte foi cientificado do procedimento administrativo instaurado contra si por meio do e-process 5824215/2020, em que descreve os motivos do enquadramento da empresa no regime cautelar, com a finalidade de intimar o contribuinte afim de a prestar esclarecimentos acerca das inconsistências identificadas.

Consta que durante o período foram verificadas a emissão de 417 notas ficais eletrônicas no montante de R$ 788.892,72 sendo recolhidos somente R$ 22.461,79, restando caracterizado descumprimento de obrigações tributárias.

Logo, ao que se afigura, foi emitida e publicada no Diário Oficial a Notificação Fiscal informando a empresa de pendências junto à SEFAZ-MT, o que afasta o argumento de que não lhe foi oportunizada ampla defesa.

Ademais, informou o Estado que foi verificado que a sede da empresa somente se encontra de forma virtual sem qualquer funcionários, apresentando forte indícios de
fraude.

Outrossim, o artigo 17, inc. XVIII, da Lei Estadual n. 7.098/98, atribui ao contribuinte a obrigação em acessar diariamente a escrituração fiscal, a fim de verificar as notificações e comunicações administrativo-tributárias que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias, como se infere:

“ Art. 17 São obrigações do contribuinte:

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)”. [grifei]

Logo, este juízo de cognição inicial, revela que a inclusão da agravada no Regime Especial de Tributação – RET, não se revestiu de ilegalidade, já que foi emitida notificação e intimação, sendo dever do contribuinte o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações.

Ademais, a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, a não ser pelo fato de que, durante esse período preestabelecido de 90 (noventa) dias, terá que recolher o ICMS a cada operação, apresentando-a já no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, na forma dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

Sendo assim, autorizadas as medidas em situações excepcionais por meio de lei, como é o caso, já que previsto no art. 34 da Lei Estadual n. 7.098/98, bem como em regulamento, não há falar, prima facie, em desrespeito ao princípio constitucional do livre exercício da economia.

De igual modo, não vislumbro, também, ofensa à Carta Magna ou à Lei Estadual n. 7.098/98, haja vista que o único objetivo da medida é verificar as supostas práticas irregulares.

Além disso, a aplicação cautelar do controle especial da emissão das notas fiscais concede a empresa-Apelada o direito de emitir Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso, conforme o caso, na Agência Fazendária, a cada operação de saída ou prestação de serviço, em substituição a nota fiscal eletrônica.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de do estado para reforma a sentença cassando a determinação proferida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022